Tribunal: TJDFT
Processo: 0729307-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (agravante/interessado) em face da decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n.o 0700347-68.2020.8.07.0018 proposto por SOLANGE TAVARES DOS REIS (agravada/exequente) contra o DISTRITO FEDERAL (agravado/executado), que indeferiu os embargos de declaração opostos em face da decisão que negou o pedido de reserva dos honorários contratuais no precatório a ser expedido, nos seguintes termos (ID 92095212 dos autos de origem): (...) INDEFIRO o requerimento de ID no 96131734. A execução dos honorários contratuais deve se dar junto a quem firmou o contrato e necessariamente nos autos da ação principal. Assim sendo, o SINDIRETA é a instituição devedora da verba honorária de natureza contratual e não o filiado. Toda a argumentação e entendimentos jurisprudenciais que sustentam o requerimento do patrono da autora, possuem ressonância nos casos em que quem firmou o contrato foi o exequente. Retornem os autos ao arquivo. (...) Em suas razões recursais (ID 28943547), o agravante informa que “foi contratado pelo SINDIRETA/DF para ajuizar ação pelo rito ordinário contra o Distrito Federal, objetivando a incorporação do reajuste de 84,32%, concedido pela Lei 38/89, constando que a segurança foi concedida tendo o título executivo passado em julgado, restando configurado o êxito na prestação dos serviços contratados.” (ID 28943547 – Pág. 2) Afirma que os substituídos processuais, por intermédio de assinatura na Ata da Assembléia Geral Extraordinária, anuíram quanto ao destaque dos honorários contratuais. Diz que, ainda que não houvesse anuência dos substituídos, a dedução dos honorários contratuais seria possível mediante a juntada aos autos do respectivo contrato, nos termos do art. 22, § 4°, da Lei 8.906/94. Sustenta que a entidade sindical pode pactuar, em nome dos membros da categoria, a verba honorária devida aos advogados que irão representá-los em juízo, sendo desnecessário juntar os contratos individuais com os substituídos como condição para o destaque dos honorários contratuais. Ao final, pede atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para determinar o destaque dos honorários contratuais no percentual de 20% (vinte por cento). Preparo (ID 28943549). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com relação ao tema em debate, prevê o artigo 22 do Estatuto da OAB: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. § 1o O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado. § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB. § 3o Salvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. § 5o O disposto neste artigo não se aplica quando se tratar de mandato outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou omissão praticada no exercício da profissão. (grifou-se) Com efeito, o artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB permite ao advogado, que fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes da expedição do alvará ou precatório, levantar diretamente do valor auferido na causa, a quantia de verba honorária contratada a que faz jus, salvo se este provar que já os pagou. Sobre o tema já se manifestou esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JUDICIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO. VIABILIDADE. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento em que se discute a possibilidade de destacamento de honorários contratuais, em requisitório do Juízo Fazendário. 2. De acordo com o art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o, mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo sé este provar que já os pagou". 3. É vedado que o causídico receba a verba honorária por requisição de pequeno valor e a parte vencedora da ação por precatório. Precedentes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1297373, 07211668020208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifei) No caso, o agravante apresentou o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o Sindicato dos Servidores Públicos Civil da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF (ID 96131735 dos autos de origem), substituto processual da exequente. Por outro lado, conforme jurisprudência deste Tribunal, o contrato celebrado entre o sindicato e a sociedade de advogados não vincula os filiados substituídos, diante da ausência de relação jurídica contratual entre eles, salvo se houver expressa autorização para tal finalidade, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TÍTULO COLETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS CONTRATADA EXCLUSIVAMENTE POR SINDICATO. SINDIRETA. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA OU AUTORIZAÇÃO DOS SINDICALIZADOS. A fim de obter a reforma da r. decisão, o agravante deveria comprovar que o SINDIRETA, além de defender os interesses de seus filiados, obteve a anuência/autorização, ou ao menos informou aos sindicalizados acerca dos elementos contratuais, incluindo a previsão de reserva de honorários contratuais. Diante da ausência de provas no sentido de autorização dos sindicalizados, há de se preservar o entendimento consolidado do STJ sobre o tema, in verbis: "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedente: REsp 931.036/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2009, DJe 2/12/2009." (Acórdão 1246802, 07234621220198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 15/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE HONORÁRIOS FIRMADO ENTRE SINDICATO E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. AUTORIZAÇÃO DO FILIADO. 1. Agravo de instrumento interposto da decisão que, em fase de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de destacamento de créditos a serem recebidos por um dos exequentes, a título de honorários contratuais. 2. O artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94 garante ao advogado, de forma autônoma, o direito à reserva da verba inerente aos honorários advocatícios contratuais na execução. 3. O contrato firmado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre esses e o advogado. Precedentes STJ. 4. Entretanto, havendo autorização do credor, que, ao se desfiliar do sindicato, assumiu a obrigação de pagar eventuais honorários decorrentes de causas patrocinadas em seu favor, deve ser promovido o destaque da verba honorária. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1313132, 07332406920208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RESERVA DE VERBA HONORÁRIA CONTRATUAL. PATRONO. SINDICATO. ANUÊNCIA DOS FILIADOS. NÃO DETECTADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, "se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários, antes de expedir-se o, mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo sé este provar que já os pagou". 2. "Ainda que seja ampla a legitimação extraordinária do sindicato para defesa de direitos e interesses dos integrantes da categoria que representa, inclusive para liquidação e execução de créditos, a retenção sobre o montante da condenação do que lhe cabe por força de honorários contratuais só é permitida com a apresentação do contrato celebrado com cada um dos filiados, nos temos do art. 22, § 4o, da, Lei 8.906194, ou, ainda, com a autorização deles para tanto. O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado." (REsp 1464567/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 11/02/2015) 3. Na hipótese vertente, revela-se que o agravante foi contratado pelo sindicato para defender os interesses de seus filiados. Ocorre que não há elementos no caderno processual que demonstrem que os sindicalizados contrataram individualmente o patrono/recorrente ou anuíram com a referida retenção da verba honorária. 4. Negou-se provimento ao agravo regimental. (Acórdão 883873, 20150020170469AGI, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 158) (grifei) Nesse sentido, nos termos da Ata da Assembléia Geral Extraordinária (ID 96131738 dos autos de origem), verifico que os substituídos anuíram com o pagamento dos honorários contratuais, no importe de 20% (vinte por cento), que deveria ser pago por ocasião da liquidação do valor de êxito obtido na demanda. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por presente a probabilidade do direito do agravante, razão pela qual se mostra devida a concessão da medida liminar. Ademais, quanto ao perigo de dano, entendo caracterizado, uma vez que se trata de pedido de reserva de honorários contratuais, que possuem natureza alimentar, além do que o juiz a quo determinou a expedição de RPV e do precatório. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar a reserva dos honorários contratuais devidos ao agravante, no importe de 20% (vinte por cento), até o julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Por fim, à Secretaria da 3a Turma Cível para retificar o polo passivo do recurso, de forma a constar também como agravada SOLANGE TAVARES DOS REIS, patrocinada pela Dra. Bianca Maria Gonçalves e Silva – OAB/DF0023097A. Publique-se. Intime-se.